Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737903-90.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FLORESBELA PEREIRA LEITE, FLORESMARES ALBERTO DE ALEXANDRIA, FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES, FLORINA CASTRO DE ALMEIDA FARIAS, FLORINDA BATISTA DA SILVA ALVES, FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FLORIPES MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, FLORIPES ROSA DA SILVA, FLORIS NERES DE SANTANA, FLORIPE BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 41781589), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora